Tribunal: STF
Processo: ACO 3259
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, na qual objetiva obstar dedução/redirecionamento da participação do Fundo de Participação do Estado (FPE), ante suposto descumprimento, no ano de 2018, da regra constitucional que determina a aplicação de 12,0% da arrecadação estadual na área de saúde (EC 29/2000).



    Alega-se inicialmente que o apontado descumprimento do gasto mínimo com a saúde pelo requerente (10,65%) foi apurado unilateralmente pela União Federal. 



    Ademais, destaca que a iminente dedução/redirecionamento de sua quota-parte no FPE foi-lhe comunicada mediante correspondência eletrônica enviada a chefe do Poder Executivo estadual sem que tenha lhe sido garantida ampla defesa e contraditório (art.5º, incisos LIV e LV).



    Aduz, ainda, que a informação do montante aplicado (10,65%) perante o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) no qual constatada suposta (in)aplicação deu-se no governo anterior, exercício de 2018, ao que vigora o princípio constitucional da intranscendência das sanções. 



    Ao final, requer “o julgamento procedente da ação para, confirmando-se a tutela de urgência deferida, declarar a nulidade da conduta da União de contingenciar ou de redirecionar recursos oriundos do Fundo de Participação dos Estados a que faz jus o Estado do Rio Grande do Norte, em razão do alegado descumprimento, pelo Ente potiguar, da obrigação constitucional de aplicação de montante mínimo em ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2018, bem como a nulidade de eventual inscrição do Estado do Rio Grande do Norte em cadastros de inadimplência em decorrência do mesmo fato.” (eDOC 1, p. 17) 



    Em juízo superficial da controvérsia, reputei demonstrada a inobservância da garantia da ampla defesa e contraditório no ato de contingenciamento da quota-parte do Estado autor no Fundo de Participação do Estado (FPE). Desse modo, e diante do risco iminente de comprometimento da regular execução financeira-orçamentária do Estado requerente, foi concedida a tutela provisória para “que a União se abstenha de deduzir e/ou redirecionar recursos do FPE eventualmente inaplicados no exercício de 2018, bem como, abstenha-se de inscrever o Estado do Rio Grande do Norte em cadastros de inadimplência em decorrência desse único fato.” (eDOC 7, p. 4)



    Contra essa decisão, a União interpôs agravo regimental (eDOC 18) visando a autorização da dedução/redirecionamento de recursos da parte autora. 



    Em petições incidentais (eDOCs 25 e 30) o Estado do Rio Grande do Norte comunicou que, apesar da concessão da tutela provisória, estava sofrendo restrições de direito por parte da União com base no fato objeto da presente demanda e requereu a extensão do pedido de tutela de urgência já deferido.



    Presentes os requisitos da medida de urgência, deferi a extensão da medida liminar para “determinar à União que se abstenha de erigir o obstáculo indicado no Ofício nº 56515/2020/COPEM/SURIN/STN/ME (eDOC 26), especificamente quanto à suposta inobservância dos gastos mínimos em saúde no ano de 2018.” (eDOC 38, p. 4)



    A União interpôs novo regimental (eDOC 41) visando cassar a decisão supracitada.



     Instada acerca do interesse e da viabilidade da instauração de via conciliatória, a União sustentou a inviabilidade da autocomposição da lide (eDOC 53).



    Em contestação (eDOC 56) a União discorre acerca da natureza constitucional da exigência de aplicação mínima de recursos em saúde, nos termos da Emenda Constitucional nº 29/2000, salientando que “a alegação do autor de que a conduta federal exporia a riscos a ordem e a economia públicas, dada sua crise financeira à época do ajuizamento da ação, não se compatibiliza com a normatividade constitucional que rege o direito fundamental à saúde, já que a ausência de aplicação efetiva de recursos suficientes a custeá-lo é potencialmente capaz de provocar abalos – da mesma ou de pior monta – à esfera jurídica dos cidadãos que habitam aquela unidade federativa e necessitam dos serviços de saúde por ela disponibilizados.” (eDOC 56, p. 9)



    No tocante ao devido processo legal, discorreu acerca do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS e da Lei Complementar nº 141/2012, buscando demonstrar “a impossibilidade de sustentar a ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, eis que, como visto, todos os dados são provenientes de declaração do próprio ente estatal, mediante procedimento objetivo e definido previamente em lei” (eDOC 56, p. 19).



    Buscou afastar a incidência do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, asseverando descaber a “exoneração do ente federativo de seus deveres constitucionais com o financiamento da saúde tão somente por força da mudança dos mandatários locais” (eDOC 56, p. 26).



    Alegou, por fim, que o Estado Autor não teria se desincumbido de demonstrar o cumprimento da regra constitucional de aplicação mínima de recursos em saúde no ano de 2018.



    Em réplica, o Estado autor reiterou a fundamentação apresentada, buscando a procedência da ação (eDOC 60).



    A União, em razões finais, informou não ter provas adicionais a produzir e do mesmo modo, reiterou os termos de sua contestação (eDOC 62).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela procedência parcial do pedido, nos seguintes termos (eDOC 68, p. 1):



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Administrativo. Aplicação de percentual mínimo na saúde. EC n. 29/2000. Redirecionamento de recursos do Fundo de Participação dos Estados à conta vinculada do fundo de saúde do Estado. Inscrição em cadastros federais de inadimplência. Necessidade de notificação do ente faltoso com a fixação de prazo para o exercício de defesa. Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal caracterizada. Tema n. 327 da Repercussão Geral. Parecer pela parcial procedência do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua atuação, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade (AC 2636-MC-REF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 11.11.2010; ACO 2632-TA-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13.11.2015; ACO 2067-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.8.2015; ACO 2661-MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Dje 9.6.2015).



    No que se refere à regra constitucional que determina a aplicação de 12% da arrecadação estadual na área de saúde, ressalto que o Estado do Rio Grande do Norte não demonstrou o cumprimento de tal regra no ano de 2018. 



    Nesse sentido, tanto a Nota Técnica (eDOC 4) anexada à exordial quanto o Ofício nº 56515/2020/COPEM/SURIN/STN/ME (eDOC 26), da Secretaria do Tesouro Nacional, juntado aos autos pelo próprio Autor quando da postulação da extensão da liminar, atestam o não cumprimento da exigência constitucional. 



    Sobre o referido ofício, destaco menção à existência de certidão do Tribunal de Contas local, nos seguintes termos (eDOC 26, p. 2):



    “De acordo com a certidão Nº 001/2020 – DAD, de 31/01/2020, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, verificou-se que os gastos mínimos com saúde no exercício de 2018 foram de 10,12% (1,88% a menor) da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, abaixo do limite mínimo legal de 12%, demonstrando o descumprimento da exigência do Art. 198 da Constituição Federal e do art. 6° da LC 141/2012.”



    Desse modo, em que pese a argumentação do Autor quanto à grave crise financeira do Estado, resta incontroverso nos autos que os gastos mínimos com saúde pelo Estado do Rio Grande do Norte, no exercício de 2018, não alcançou o patamar mínimo exigido de 12%, conforme disposto no art. 198, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal e no art. 6º da Lei Complementar nº 141/2012. 



    Dito isto, observo que a questão posta na presenta ação cível trata da necessidade de observância dos postulados do devido processo legal na hipótese de dedução/redirecionamento da quota-parte do Estado Autor do Fundo de Participação do Estado (FPE).



    A União informou que o preenchimento dos sistemas utilizados para aferir a aplicação dos percentuais mínimos em saúde (SIOPS) tem natureza declaratória e é efetivado pelo próprio Estado.



    Destacou, ademais, que tais informações geram indicadores referentes ao percentual de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, e ao cumprimento do mínimo constitucional exigido pela EC 29/2000, com base nos parâmetros definidos da Resolução 322/2003 do CNS. 



    Asseverou que o sistema disponibiliza uma ferramenta que permite a inclusão, pelo gestor, de informações ou dados atinentes ao julgamento de seus respectivos Tribunais de Contas, justificando, assim, eventuais diferenças existentes. Assinalou, ainda, ser possível a retificação dos dados registrados a qualquer tempo. 



    Em conclusão, a União defendeu a impossibilidade de se sustentar a ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, pois “todos os dados são provenientes de declaração do próprio ente estatal, mediante procedimento objetivo e definido previamente em lei (LC nº 141/2012).” (eDOC 56, p. 19)



    Em réplica, o Estado do Rio Grande do Norte afirmou que “não houve instauração de processo administrativo específico e muito menos notificação formal do Estado para prestar esclarecimentos quanto à suposta impropriedade apontada pelo SIOPS, tendo o Estado somente tomado conhecimento da questão por meio de e-mail encaminhado por servidora do Ministério da Saúde ao endereço eletrônico da Governadora do Estado.” (eDOC 60, p. 3)



    Sendo este o quadro fático-processual dos autos, reitero o entendimento acerca da necessidade de obediência ao devido processo legal e seus consectários, ratificando os termos da medida liminar deferida. 



    Ainda que o sistema se preste à finalidade apontada pela União e que a eventual inclusão do ente federado nos cadastros de inadimplência decorra do fornecimento de informações pelo próprio ente no preenchimento do SIOPS, a sua inserção como inadimplente possui consequências gravosas para o Estado, entre as quais a proibição de transferências voluntárias da União, que podem vir a resultar na paralisação de serviços públicos essenciais à população local. É imprescindível, portanto, a observância do devido processo legal, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto para a inscrição de ente federado em cadastro de inadimplência federal quanto para a efetivação de dedução/redirecionamento da participação do ente do Fundo de Participação do Estado (FPE).



    No mesmo sentido do que ora se afirma, colaciono trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em caso análogo ao dos autos: 



    “Em sua insistência no prosseguimento do feito, o autor busca possibilitar o reconhecimento pelo Poder Judiciário de eventual inscrição irregular nos mecanismos restritivos de crédito, limitando-se tão somente a afirmar unilateralmente que a divergência de metodologia na apuração dos percentuais estabelecidos para saúde e educação tornaria ilegítima qualquer inscrição sua nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. 



    (…) 



    Em verdade, pretende o Estado do Mato Grosso provimento jurisdicional de cunho marcadamente genérico o qual pode se constituir em verdadeiro salvo conduto imunizante de sua inscrição nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. 



    Contudo, ainda que haja divergência na metodologia de aferição dos percentuais mínimos empregados pelo Estado do Mato Grosso e União, a Procuradoria-Geral da República informa que ‘(...) dado como diante da gravidade das implicações financeiras da inscrição do ente estadual, imprescindível era garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório antes que a União submetesse o Estado-autor a condicionamento, o que parece não ter ocorrido no caso examinado’ (fls. 311)”. (ACO 1410, Dje 05.10.2015)



    Nesse sentido, em inúmeros julgamentos, fixou-se tese no sentido da impossibilidade de inscrição de ente federado em cadastros de inadimplência, sem a observância do devido processo legal, necessário para se chegar ao reconhecimento definitivo das irregularidades apontadas e de seus responsáveis, tendo em vista o sério risco de comprometimento da continuidade da execução de políticas públicas ou da prestação de serviços públicos essenciais à coletividade decorrentes de sua efetivação. Confira-se com as seguintes ementas:



    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Descumprimento de preceito constitucional que determina a aplicação de percentual mínimo de 12% da receita de impostos em ações e serviços públicos de saúde. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes – SIOPS. Violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 7. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC 2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 8. Negativa de provimento ao agravo interno” (ACO n. 1.854-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “Agravos Regimentais em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas estadual quanto à metodologia de cálculo. 5. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS. Preenchimento pelo próprio ente federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I da Res. 322/2003 do CNS (hoje substituídos pelos arts. 6º e 9º da LC 141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para justificar eventuais diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos atribuídos a sociedades de economia mista, entidades pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica própria. Impossibilidade. 8. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”(ACO n. 1.154-AgR/MT, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).



    Cito, ainda, trecho do voto da Min. Cármen Lúcia, no julgamento do agravo regimental na ACO 2799:



    “3. A simples previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 e seguintes de aplicação de restrições pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope não autoriza, como pretende a União, a automática negativação do Estado no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc sem o devido processo legal. 



    Argumento nesse sentido foi afastado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 2.075/PI, no qual se discutia, anteriormente à edição da Lei Complementar n. 141/2012, a possibilidade de simples inscrição no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops, sem procedimento legal prévio, resultar em restrição às transferências voluntárias: 



    “EMENTA Agravo regimental na ação cível originária. Aplicação do percentual mínimo em saúde. EC nº 29/2000. Artigo 198, § 3º, da CF/88. Exigência de lei complementar para a definição de todos os elementos obrigacionais. Aplicação de sanção, por meio de restrição a transferência voluntária federal, antes do advento da LC nº 141/12. Inadmissão. Inscrição no CAUC. Violação do princípio da legalidade. Agravo não provido. Até a edição da LC nº 141/12, parte dos critérios obrigacionais que apontavam a situação do ente político relativamente à obrigação constitucional de aplicação mínima do percentual de saúde era definida por atos infralegais. Tratava-se, até então, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, de normativos sem o adequado patamar de juridicidade para o estabelecimento de restrições a direitos e, especialmente, a repasses de recursos. No feito, questionou-se suspensão de transferência voluntária de verbas federais referentes ao período de 2010 a 2011, relativamente ao qual, não havia procedimento definido em âmbito legal que permitisse a realização do devido processo para a inscrição dos entes públicos nos cadastros de restrição federal, o que implica desatendimento ao preceito constitucional da estrita legalidade (art. 5º, caput e II, da CF/88) para o estabelecimento de sanções. Inviabilidade, desse modo, da inscrição do Estado autor em sistemas restritivos federais. Agravo não provido ” (ACO n. 2.075-AgR/PI, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018).



    Da mesma forma, a existência de campo, no Sistema de Informações Orçamentos Públicos em Educação – Siope, no qual possa o Estado registrar informações sobre situações que o impossibilitem de apresentar as informações obrigatórias não substitui a necessidade de procedimento legal a ser realizado para garantir o princípio do contraditório. 



    Em hipótese análoga à presente, este Supremo Tribunal decidiu que, ainda que o próprio ente federado preencha as informações no Sistema de Informações Orçamentos Públicos em Educação – Siope, a negativação no Cauc/Siafi não pode ocorrer sem que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa:



    “EMENTA: Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Aplicação de percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes (SIOPE). Violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Fixação no limite máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC na decisão agravada. 7. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 8. Negativa de provimento ao agravo interno” (ACO n. 1.823-AgR/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).”



    A ementa de referido voto restou assim redigida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALAGOAS. APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. INSCRIÇÃO DE ALAGOAS NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ACO 2799 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 23.04.20)



    Do mesmo modo, impõe transcrever trecho do elucidativo voto do Min. Dias Toffoli, no âmbito da ACO 3395-AgR, DJe 03.12.20):



    “À época em que proferida a decisão ora agravada, o cerne do entendimento firmado nesta Corte era de que, para a inscrição em cadastros restritivos, havia de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de procedimento de tomada de contas especial, sendo, desse modo, insuficiente qualquer outra forma de defesa atribuída ao ente, como, por exemplo, a troca de ofícios entre a União e os Estados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado em cadastros federais. CAUC/SIAFI. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Agravo não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2605/DF-AgR Tribunal Pleno, Relator o Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 2. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. 3. Agravo não provido”. (ACO nº 1.724/PI-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/4/16)



    Entretanto, finalizou-se, em 15/9/20, o julgamento virtual do Tema nº 327 de repercussão geral. 



    Ao julgar referido tema, o qual discute a “inscrição de município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de tomada de contas especial”, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    Portanto, fez-se uma distinção entre os momentos de verificação da inadimplência, para que se tivesse certeza da necessidade da instauração da tomada de contas especial; todavia, ressaltou-se que devem ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federado em qualquer cadastro de inadimplentes, em todas as situações. 



    Assim, a observância do devido processo legal é medida que se impõe. Seja por meio da tomada de contas especial (no caso de descumprimento do convênio ou a desaprovação de contas pelo concedente) ou por meio da notificação do ente faltoso (casos de não prestação de conta, descumprimento de gasto mínimo ou débito junto à administração). 



    O presente caso se amolda à alínea “b” da tese fixada por esta Corte, sendo desnecessária, dessa maneira, a tomada de contas especial. No entanto, a União deve garantir o devido processo legal ao ente federado antes da inscrição em cadastro de inadimplentes.” (Grifei)



    Destaco que não atende aos postulados do devido processo legal a mera emissão de ofícios ao Estado-membro ou notificação informal para o adimplemento da obrigação como forma de impedir a sua inscrição nos cadastros de restrição de crédito, sem lhe oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    No mesmo sentido, observou a PGR (eDOC 68, p. 7):



    “Na espécie, o e-mail enviado pela técnica de gerenciamento do SIOPS ao Governo local não solicitou esclarecimentos, nem fixou prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Apenas noticiou o não cumprimento, pelo Estado, de aplicação do percentual mínimo exigido constitucionalmente e a data a partir da qual o redirecionamento dos recursos viria a ocorrer. Não se extrai, daí, o preenchimento do requisito fixado no Tema n. 327 RG de “notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato).”



     



    Por fim, afasto a argumentação trazida pelo Autor quanto a incidência do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 



    Conforme bem apontado pela União em sua contestação, “A tese, a bem da verdade, desprestigia o caráter fundamental do direito à saúde, reduzindo sua efetividade à mera transitoriedade dos governos. O cumprimento ou não do mínimo constitucional em saúde é obrigação do ente político, e não apenas do gestor de ocasião.” (eDOC 56, p. 25)



    A corroborar com tal entendimento, cito as seguintes ementas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE LEGAL DO ESTADO PELO USO DAS VERBAS FEDERAIS TRANSFERIDAS ÀS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE ENSINO (UDE). PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADO NA FORMA DOART. 85, §11º, DO CPC/2015. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015). 1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 2. O insucesso do recurso interposto no âmbito da competência originária desta Suprema Corte autoriza a majoração dos honorários advocatícios, ex vi do artigo 85, §11, do CPC/2015. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).” (ACO 2883 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 03.09.21)



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.” (ACO 3275, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 18.06.21 - Grifei)



    Ante o exposto, nos termos dos precedentes desta Corte, julgo procedente o pedido, a fim de determinar que a União se abstenha de deduzir e/ou redirecionar recursos do FPE inaplicados no exercício de 2018 e apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação-SIOPE, bem como, abstenha-se de inscrever o Estado do Rio Grande do Norte em cadastros de inadimplência em decorrência desse único fato, até que se garanta efetivamente o contraditório e a ampla defesa ao ente, nos moldes do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento do RE nº 1.067.086-RG.



    Ficam prejudicados os agravos regimentais interpostos pela União.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



documento assinado digitalmente